Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006498-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PABLO MILANY DA CRUZ LOPES - CPF: 038.400.231-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), PABLO MILANY DA CRUZ LOPES - CPF: 038.400.231-57 (PACIENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MÁCULA NÃO VERIFICADA DE PLANO –
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
DAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELO IMPETRANTE, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Somente será possível o trancamento da ação penal ou do inquérito policial por atipicidade da conduta nos casos em que tal mácula restar demonstrada de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório. Na hipótese, para se concluir que a conduta imputada ao paciente é atípica, seria necessária a análise de diversas circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição se mostra incompatível com a via de cognição reduzida do
habeas corpus
, sendo, portanto, de rigor o prosseguimento da tramitação do inquérito policial.

2.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

PACIENTE:

PABLO MILANY DA CRUZ LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
manter, em seu desfavor, a tramitação do Inquérito Policial n. 1000717-97.2023.8.11.0004 (Pje)
, no bojo do qual o paciente é
investigado
pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

Ao contextualizar os fatos, o d. causídico esclarece que, após
ilícita revista
realizada pela Polícia Militar de Mato Grosso no interior de seu veículo, o beneficiário deste
writ
foi
injustamente

preso
na data de
28/12/2022
, por ter, em tese, incorrido na conduta tipificada pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Por oportuno, esclareço que, estando o paciente
em liberdade
, a insurgência deduzida no presente remédio heroico limita-se à irresignação quanto à mera
continuidade do inquérito policial
instaurado com vistas à apuração do ocorrido.

Para tanto, aduz o impetrante, primeiramente, a
inexistência de justa causa à instauração do inquérito policial
, por ausência de quaisquer indícios de materialidade delitiva, tendo sido
atípica
a conduta do paciente, uma vez que presente farta documentação atestando a
autorização
do paciente para o porte das munições que foram apreendidas em seu veículo, por gozar da condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (C.A.C.).

A ilustrar a referida ausência de justa causa, acrescenta o d. causídico, nessa linha intelectiva, a
pecha de inidoneidade à fundamentação do referido inquérito
, ao argumento de que inexistiria motivação para a continuidade das investigações, acoimando ainda de
abuso de autoridade
a conduta do d. juízo impetrado de manter o trâmite do inquérito, a despeito da inexistência de crime
in casu
.

Nesses termos, o impetrante aduz, ainda, os diversos
prejuízos
advindos ao paciente em decorrência da tramitação do inquérito policial, pela negação de seu direito de praticar suas atividades desportivas; de ter preservada sua presunção de inocência; e de resguardar seus bons antecedentes.

Nessa ordem de ideias, o d. causídico requer a concessão
in limine

da ordem com vistas ao
trancamento
do Inquérito Policial n. 1000717-97.2023.8.11.0004, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

Indeferido o pedido de concessão liminar (ID 163660167), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 164130160.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 166394668).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, na data de
28/12/2022,

PABLO MILANY DA CRUZ LOPES
foi
preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2022.356422, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Porto do Baé, no município de Barra do Garças, quando abordou um veículo. Diante do nervosismo de
PABLO
, que conduzia o automóvel e exprimia dificuldade e nervosismo para responder a perguntas simples, como sua origem e sua profissão, os policiais decidiram realizar uma busca no interior do automóvel.

Após a revista policial, localizaram-se dois carregadores de arma de fogo, um de calibre .9mm, com 14 (catorze) munições intactas; e um com 11 (onze) munições intactas de calibre .22, não tendo
PABLO
apresentado quaisquer documentos comprobatórios concernentes à sua alegada condição de C.A.C., ou guia de tráfego das referidas munições.

Conduzido à Delegacia,
PABLO
prestou esclarecimentos e pagou a fiança que lhe foi arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo-lhe então concedida a
liberdade
, razão pela qual o d. causídico impetrante se insurge tão somente, por meio do presente
mandamus
, contra a
continuidade do inquérito policial
instaurado com vistas à investigação do ocorrido.

Nesse contexto, a i. Defesa sustenta que, diversamente do registrado no caderno investigativo, aos agentes policiais que o abordaram,
PABLO apresentou toda a documentação necessária
, por meio de certificação digital em seu celular, com QR Code de verificação, a qual, todavia, não foi aceita pelos policiais militares.

Aduz ainda a i. Defesa que o paciente, oriundo de Confresa/MT, estava em Barra do Garças/MT para participar de
competição oficial
, sediada em clube de tiro do referido município, inexistindo qualquer ilegalidade, portanto, no transporte das munições apreendidas, nos termos da legislação em vigor à época do fato.

Nessa linha intelectiva, o d. causídico impetrante conclui que a manutenção do trâmite do inquérito policial constitui ameaça de coação ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, face à
inexistência de justa causa
para a continuidade das investigações, ante a flagrante
atipicidade da conduta
do paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a apreciar o mérito do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a
atipicidade da conduta
, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, dessume-se que o paciente
PABLO MILANY DA CRUZ LOPES
foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, por terem sido apreendidos, no interior de seu veículo, que trafegava pela cidade de Barra do Garças/MT, dois carregadores de arma de fogo, um de calibre .9, com 14 (catorze) munições intactas; e um com 11 (onze) munições intactas de calibre .22 (ID 163142668 - Pág. 12).

Ao prestar informações na Delegacia, por meio do Termo de Depoimento n. 2022.8.240220, o policial militar
Charles Gary Sousa Silva
relatou, em conformidade com o Boletim de Ocorrência n. 2022.356422, que, em abordagem rotineira, sua equipe notou estranho nervosismo por parte de
PABLO
, responsável pela condução de um veículo que trafegava pelo Porto do Baé.

Diante dessas circunstâncias, foi realizada uma revista no automóvel, oportunidade em que os policiais encontraram os dois carregadores de arma de fogo. Conforme
Charles,
“
[...]
o condutor afirmou ser C.A.C., porém, não apresentou documentos comprobatórios; QUE não apresentou também nenhuma guia de tráfego das referidas munições
” (ID 163142668 - Pág. 10). — Destaquei.

O policial militar
Jean Carlos Dias Rodrigues
prestou declarações em
idêntico sentido
(ID 163142668 - Pág. 16).

Por sua vez, ao ser interrogado, o paciente,
diferentemente do alegado no
writ
, nada relatou acerca de ter exibido a documentação eletrônica referente à sua condição de C.A.C. aos policiais responsáveis pela abordagem, não tendo, ademais, nada dito acerca da aventada participação em competição sediada na cidade de Barra do Garças/MT.

Pelo contrário, à autoridade policial,
PABLO
afirmou residir em Confresa/MT e assumiu a propriedade das munições, alegando possuir autorização para tanto [
posse
, e não porte], mas aduzindo ter se esquecido de retirá-las do veículo para ir à cidade de Barra do Garças/MT, com a intenção de participar das festas de fim de ano na residência de seu sogro, sequer possuindo, até o momento da abordagem, ciência de que as munições estivessem no interior do automóvel (ID 163142668 - Pág. 21).

Nesse contexto, malgrado as alegações do d. causídico impetrante, no sentido de que o paciente detinha, à época da abordagem, condição de C.A.C. (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), sendo-lhe autorizado, portanto, nos termos da legislação vigente à data do fato, o transporte de armas de fogo, acessórios e munições, desde que mediante a apresentação do respectivo Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador; Certificado de Registro de Arma de Fogo; e Guia de Tráfego, documentos que, ainda na intelecção do impetrante, teriam sido, em tese,
exibidos aos agentes policiais
,
resta controversa nos autos essa apresentação
, uma vez que os policiais militares foram
uníssonos
ao aduzir que
PABLO não comprovou a autorização para o porte das munições
, não tendo tampouco o paciente, em seu interrogatório, relatado cenário diferente, uma vez que
se limitou a alegar deter a condição de C.A.C
.

Ademais, consoante bem exposto pelo d. juízo
a quo
, a despeito da autorização para transporte das munições em itinerário realizado entre o local de guarda e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, nos termos da legislação então vigente,
PABLO
também relatou à autoridade policial que estava na cidade de Barra do Garças/MT
apenas para participar das festas de fim de ano na residência de seu sogro
, declaração em nada consentânea com as alegações deduzidas no presente
mandamus
, no sentido de que o paciente havia acabado de participar de competição oficial sediada na cidade de Barra do Garças/MT, em clube de tiros local.

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito.

Sendo assim, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
PABLO MILANY DA CRUZ LOPES
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação do
Inquérito Policial
n. 1000717-97.2023.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023